Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
PENAL. ROUBOS QUALIFICADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO.
Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que reiterou na prática de crimes contra o patrimônio, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios.
Ausência de unidade de desígnios e nexo circunstancial. O crime subsequente foi praticado em local distinto e contra vítima diversa. Além disso, o apelante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Ausente o requisito subjetivo, embora alguma semelhança entre os dois roubos à mão armada.
Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal, estando configurado o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).
Recurso desprovido.